Tribunal: TJSP
Processo: 2283944-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora fundo de previdência privada – Decisão que rejeitou à impugnação apresentada pelo executado recorrente – Insurgência – Impossibilidade - As aplicações financeiras e previdências privadas, não ostentam nítido caráter alimentar – Ausência de previsão no artigo 833, IV do NCPC – Executado que não comprova nos autos se tratar o valor penhorado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora fundo de previdência privada – Decisão que rejeitou à impugnação apresentada pelo executado recorrente – Insurgência – Impossibilidade - As aplicações financeiras e previdências privadas, não ostentam nítido caráter alimentar – Ausência de previsão no artigo 833, IV do NCPC – Executado que não comprova nos autos se tratar o valor penhorado de quantia utilizada para sua subsistência ou de sua família – Ausência de comprovação de ser tal valor de caráter alimentar - Penhora mantida – Precedentes desta E. Câmara – Magistrado que deve aferir em cada caso concreto a viabilidade da penhora quanto ao fundo de previdência privada- Entendimento do STJ - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283944-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDGAR
FERNANDO RUFATO, é agravado LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283944-81.2020.8.26.0000 -Voto no 19642 - SRF
2
VOTO No
: 19642
AG. DE INST. : 2283944-81.2020.8.26.0000
COMARCA
: Foro Central Cível - 32a Vara Cível
AGTE.
: Edgar Fernando Rufato
AGDA.
: Leme Multisetorial Ipca
Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Penhora fundo de
previdência privada
Decisão que rejeitou à impugnação
apresentada
pelo
executado
recorrente

Insurgência

Impossibilidade - As aplicações financeiras e previdências privadas,
não ostentam nítido caráter alimentar
Ausência de previsão no
artigo 833, IV do NCPC Executado que não comprova nos autos se
tratar o valor penhorado de quantia utilizada para sua subsistência
ou de sua família
Ausência de comprovação de ser tal valor de
caráter alimentar - Penhora mantida
Precedentes desta E.
Câmara
Magistrado que deve aferir em cada caso concreto a
viabilidade da penhora quanto ao fundo de previdência privada-
Entendimento do STJ - Decisão agravada mantida
Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283944-81.2020.8.26.0000 -Voto no 19642 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 1474/1475 dos autos principais, proferida pela MMa. Juiza de
Direito da 32a Vara do Foro Central Cível, Dra. Gabriela Fragoso Calasso
Costa que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
agravada, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante, mantendo a
penhora sobre a previdência privada do recorrente.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
agravada, pretendendo em síntese o recebimento da quantia de R$
14.215.721,89, na data base de 09/05/2018, representada por nota
promissória vinculada a Contrato de Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito
e de Direitos Creditórios e Outras Avenças no 02/2014 e seus aditamentos,
firmados entre as partes.
Após regular tramite do feito, foram realizadas tentativas de
penhora para satisfação do débito, sem êxito.
Desta feita, a agravada requereu a penhora dos valores de
previdência privada dos executados, o que foi deferido.
Houve a penhora do valor de R$ 2.633,91 relativo a
previdência privada do executado Edgar, ora agravante (fls. 1455 dos autos
principais).
O recorrente apresentou impugnação a penhora, alegando
em síntese ser o valor penhorado atinente a Fundo de Previdência Privada,
de caráter alimentar, sendo impenhorável, requerendo a liberação da
quantia.
A r. decisão agravada indeferiu a pretensão, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls.
1.469/1.472:
Trata-se de impugnação apresentada pelo
executado, sob fundamento de que o valor constrito a fls. 1.455, por
ser a previdência privada uma forma complementar de renda futura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283944-81.2020.8.26.0000 -Voto no 19642 - SRF
4
Rejeito liminarmente a impugnação.
A previdência privada é um instrumento financeiro de investimento,
portanto, não há que se falar em natureza salarial da verba. Em
sentido semelhante, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça:
Fundo de previdência privada complementar que, até prova em
contrário, se assemelha a aplicação financeira, com incentivos
fiscais, e possibilidade de saque único ou em parcelas. Necessidade
de demonstração de utilização da aplicação financeira para
subsistência. Questão que demanda análise do caso concreto.
Precedente do STJ. Agravante que não logrou demonstrar a
utilização do fundo para sua subsistência a caracterizar a natureza
alimentar de tal verba (TJSP. Agravo de instrumento
2271651-16.2019.8.26.0000. 18a Câmara de Direito Privado. Relator
Desembargador Hélio Faria. J. 28/09/2020).
O Código de Processo Civil já conta com inúmeras formas de
proteção ao devedor em detrimento do credor e não há que se falar
em adoção, dentre as diversas hipóteses de impenhorabilidade, de
interpretação extensiva.
Aquele que tem condições guardar valores em investimentos para o
futuro, também deve arcar com as suas obrigações vencidas e
inadimplidas.
Isto posto, REJEITO a impugnação à penhora.
Decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de levantamento
em favor do exequente.
Int.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Em suas razões alega em síntese ser o valor bloqueado
Fundo de Previdência Privado, de caráter alimentar e, portanto,
impenhorável. Afirma ainda ser a quantia menor que 40 salários mínimos,
requerendo o desbloqueio de valores.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
texto expresso do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil
de 2015.
A 'priori', entende-se possível a penhora de ativos
decorrentes de plano de previdência privada, desde que não sejam
essenciais ao sustento do devedor e de sua família.
Na hipótese dos autos, o executado agravante, embora
alegar que a quantia penhorada de R$ 2.633,91 “pode vir a ser a única fonte
de recursos do devedor em idade avançada” (fls. 04), nada comprovou
neste aspecto nos autos, ônus que não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283944-81.2020.8.26.0000 -Voto no 19642 - SRF
5
Ademais, a ação executiva tem como objeto nota
promissória vinculada a Contrato de Cessão Fiduciária, de quantia de
elevada monta, sendo que atualmente encontra-se em valor superior a R$
20.000.000,00 (fls. 1341/1342 dos autos principais), sem qualquer notícia da
pretensão dos executados em saldar a dívida.
E o recorrente configura como avalista desta quantia, não
havendo possibilidade de agasalhar sua tese de que a quantia penhorada
(R$ 2.633,91) se trata de sua única fonte de subsistência, ou de natureza
alimentar, não havendo qualquer indício da impenhorabilidade alegada.
Acerca da impenhorabilidade, o art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, prevê que são absolutamente impenhoráveis:
“IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Da análise de referido dispositivo legal, verifica-se que
inexiste qualquer menção a ativos decorrentes de plano de previdência
privada.
As aplicações financeiras e previdências privadas, não
ostentam nítido caráter alimentar, constituindo investimento de longo prazo
porque destinada à complementação de aposentadoria futura, de relevante
natureza de poupança previdenciária, porém suscetível de penhora, tais
quais outros tipos de aplicações e investimentos, que, embora possam ter
originalmente natureza alimentar, provindo de remuneração mensal
percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo,
justamente porque não foram utilizados para manutenção do beneficiário e
de sua família no período em que auferidos, passando a se constituir em
investimento.
E não há aplicação no caso em tela da impenhorabilidade
pelo artigo 833, X do CPC, como pretende fazer crer o recorrente, haja vista
que não há comprovação de se tratar o valor penhorado de quantia
destinada a poupança.
E ainda, deve ser destacado que não houve demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283944-81.2020.8.26.0000 -Voto no 19642 - SRF
6
pelo recorrente da utilização dos valores para o sustento próprio ou o de sua
família.
Nesse sentido, o entendimento desta E Câmara:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial Decisão
que determinou expedição de ofícios às instituições financeiras e
transferência, para conta judicial, de qualquer valor aplicado em
fundos de previdência privada. Limitação do objeto do agravo à
questão da penhora de tais valores, sem apreciação das questões
que são objeto de embargos à execução, recebidos sem efeito
suspensivo. Planos de previdência privada têm proteção de
impenhorabilidade apenas quando mantêm esse caráter de verba
essencial à subsistência. O acúmulo de valores para uso futuro não
tem essa natureza. Fase de capitalização do plano caracteriza
investimento, que pode ser penhorado. Devedores que aumentaram
substancialmente os depósitos no fundo, como forma de
resguardar o dinheiro de atos executórios. Reforma na parte que
determinou a transferência dos valores para conta judicial.
Determinação de manutenção do bloqueio, já realizado, até o
julgamento dos embargos à execução. Decisão reformada, em parte.
Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2227128-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 03/08/2018) (g.n.).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ORDINÁRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR
Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pelo agravante
Pleito de reforma da decisão
Não
cabimento
Agravante que não demonstra o caráter alimentar do
saldo de previdência privada complementar, na medida em que
detém patrimônio em valor expressivo Ausência de demonstração
da utilização dos valores para o sustento próprio ou o de sua família
Filha do agravante beneficiária da previdência privada

Irrelevância Beneficiária que somente receberá os valores quando
ocorrer o falecimento do titular, o que afasta o caráter alimentar do
fundo
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2077780-21.2019.8.26.0000;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019) (g.n.).
E em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, foi
proferido entendimento quanto ao fundo de previdência privada, no sentido
de que cabe ao magistrado aferir por meio da análise do caso concreto, a
viabilidade ou não da penhora.
“Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior,
cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283944-81.2020.8.26.0000 -Voto no 19642 - SRF
7
viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda
Seção, DJe de 4/4/2014).” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1869301 /
DF Relatora Ministra Nancy Andrighi DJE: 29/10/2020).
E no caso vertente, diante dos argumentos expostos, deve
ser mantida a penhora realizada nos autos.
Destarte, fica mantida a r. decisão ora agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator